Tribunal: TJES
Processo: 5000091-08.2022.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-08.2022.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELANTE: N. N. C. B. e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. e recurso adesivo por NATAN NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO BENVINDO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a liberação de valores depositados pelo INSS ao representante do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O ITAÚ UNIBANCO S.A. sustenta a ausência de responsabilidade pela liberação do pagamento do benefício previdenciário, além de questionar a ocorrência de danos morais e o valor fixado. O autor, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco réu tem responsabilidade pela falha na liberação do benefício previdenciário depositado em conta por ele custodiada; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ). O banco réu, ao disponibilizar uma conta para recebimento do benefício, presta serviço no mercado de consumo e, portanto, está sujeito à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A falha na prestação do serviço bancário restou evidenciada, uma vez que, mesmo após o correto cadastramento do beneficiário junto ao INSS, o banco não liberou o montante a tempo, gerando necessidade de intervenção judicial para saque.

5. O argumento de exclusão de responsabilidade, com base na atuação do INSS, não procede, pois o banco tinha a obrigação de disponibilizar os valores corretamente depositados e não o fez, configurando o nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor.

6. O dano moral é configurado pela indevida retenção do benefício de natureza alimentar, o que agrava a situação por envolver menor hipossuficiente. No entanto, o valor fixado em R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que impede o saque de benefício previdenciário já corretamente depositado responde objetivamente por danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A retenção indevida de benefício de caráter alimentar configura dano moral, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; REsp 2.052.228-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/9/2023; TJPR, ApCiv 0002634-84.2022.8.16.0160, Rel. Des. Subst. Davi Pinto de Almeida, DJPR 10/06/2024; TJSP, APL 1000147-76.2018.8.26.0196, Rel. Des. Gilberto dos Santos, DJESP 10/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000091-08.2022.8.08.0043 APELANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO/APELANTE: NATAN NASCIMENTO DA CONCEICAO BENVINDO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
e recurso adesivo manejado por
NATAN NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO BENVINDO

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
determinar a liberação dos valores depositados pelo INSS ao representante do autor;
b)
condenar a instituição requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 9966799), sustenta o
ITAU UNIBANCO S.A.
a competência exclusiva do INSS em operacionalizar pagamento de benefício previdenciário.

Aduz ausência de responsabilidade, por não possuir obrigação própria pela liberação de pagamentos deste benefício.

E mais: sustenta a inocorrência de danos extrapatrimoniais, assim como a necessidade de redução do
quantum.

Por sua vez,
NATAN NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO BENVINDO,
id. 9966804, alega que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, pugnando por sua majoração.

Contrarrazões ids. 9966805 e 9966809, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Discute-se nos pre
sentes autos a responsabilidade do banco apelante, em virtude de mora no pagamento de Benefício de Prestação Continuada – BPC LOAS.

A
primeira tentativa de saque ocorreu dia 09/06/2022, ocasião em que a representante legal do recorrido foi informada da necessidade de cadastro no sistema do INSS, tendo buscado a autarquia no mesmo dia, que efetivou aquele em 16/06/2022.

Não obstante o correto cadastramento junto ao INSS, o Banco Itaú informou que a migração de dados para a instituição financeira poderia levar 60(sessenta) dias.

Contudo, dito prazo resultaria na devolução automática do montante ao INSS, pois ultrapassava data máxima para saque, 29/07/2022.

Por tal razão, a presente demanda foi ajuizada, tendo sido possível sacar o benefício, por meio de liminar, cujo cumprimento ocorreu em 22/07/2022.

Pois bem.

Em se tratando de uma relação entre instituição financeira e consumidor, tenho por inafastável a aplicação
d
o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo”.
(REsp 2.052.228-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 12/9/2023, DJe 15/9/2023).

Sob esse ponto, considero que, em que pese a instituição financeira seja elemento meio para o recebimento do benefício previdenciário, ao fazê-lo disponibiliza no mercado de consumo o seu produto, qual seja, conta corrente ou poupança, na qual a movimentação financeira será realizada.

Nesse diapasão, infere-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC, vejamos:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Prosseguindo, não há como acolher a tese da excludente de nexo causal aventada, porquanto, ainda que o INSS
operacionalize o pagamento do benefício previdenciário, o fato é que a representante legal do autor da demanda encontrava-se devidamente cadastrada perante a autarquia e o benefício previdenciário já havia sido depositado na conta custodiada pela instituição financeira ré.

Ademais, a genitora do menor conta com sentença judicial em que a guarda da criança lhe é concedida de forma exclusiva, não havendo, portanto, que se questionar a sua legitimidade para saque do benefício previdenciário do seu filho menor (ID 996665).

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço.

Aliás, considerando o recorrido ser portador de deficiência, menor e hipossuficiente, a ilegalidade do atraso no pagamento do benefício previdenciário lhe ocasionou, também, lesão extrapatrimonial, mormente porque o saque só foi realizado por ordem judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS.
1. Obstrução ao recebimento de benefício de prestação continuada pela curadora do autor. Responsabilidade da instituição financeira. Ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro
. Prova dos autos que demonstra que a retenção foi mantida mesmo após apresentação de termo de curatela e de documentação que autorizava o saque do benefício. 2. Dano material. Comprovação. Retenção indevida correspondente a 3 parcelas do benefício previdenciário. Nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano. Dever de indenizar evidenciado.
3. Danos morais. Conduta ilícita da instituição financeira apta a macular os direitos de personalidade da parte autora.
Pleito de modificação do quantum arbitrado. Impossibilidade. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Critério de fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Arbitramento na origem que se deu em função do valor da causa. Alteração que se impõe. Observância da regra contida no art. 85, §2º, do CPC. Utilização do valor da condenação como referencial. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR; ApCiv 0002634-84.2022.8.16.0160; Sarandi; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Davi Pinto de Almeida; Julg. 08/06/2024; DJPR 10/06/2024)

CONTRATO BANCÁRIO.
Saque de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Recusa indevida da instituição financeira. Proveito de caráter alimentar. Danos morais. Ocorrência.
Recurso da autora não conhecido, não provido o do réu. (TJSP; APL 1000147-76.2018.8.26.0196; Ac. 12053320; Franca; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 29/11/2018; DJESP 10/12/2018; Pág. 2366)

Reconhecida a incidência do dano moral, entendo que
o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)